Tribunal: STF
Processo: HC 267721
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de E.J.F.M, apontando como ato coator decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
Nesta impetração, a defesa sustenta que o paciente vêm sofrendo constrangimento ilegal em razão de terem sido negadas as medidas protetivas com base na Lei 10.741/03. 
Aduz que o paciente vem sofrendo tentativas reiteradas, por parte de familiares, de internação compulsória e de interdição ilegal, e que a negativa de concessão de tutela de urgência mantém o constrangimento ilegal, diante do risco concreto e atual de ser submetido a internação sem fundamentação idônea.
Desse modo, requer, ao final: 

“1. Concessão da liminar para assegurar a liberdade de locomoção e integridade do paciente; 
2. No mérito, reconhecimento do constrangimento ilegal e determinação de tramitação prioritária; 
3. Expedição de ofícios ao juízo de piso, TJ/PA e STJ para ciência e cumprimento; 
4. Comunicação ao Ministério Público para acompanhamento; 
5. Advertência de responsabilidade em caso de descumprimento; 
6. Consignar que a persistência da omissão poderá ensejar Petição à Corte Interamericana de Direitos Humanos.”
É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida: 

“Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pela Corte local, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
[...]
No caso, verifica-se que a autoridade apontada como coatora justificou suficientemente o indeferimento da liminar pleiteada no writ originário, como se pode constatar no trecho abaixo transcrito (fls. 174-175): 
‘No caso concreto, verifica-se que o Juízo plantonista de primeiro grau  indeferiu a medida de urgência, acolhendo parecer ministerial, ao fundamento de que não restou demonstrada urgência contemporânea apta a justificar a atuação excepcional no plantão, uma vez que os fatos centrais narrados pelo requerente remontam a 31 de dezembro de 2024, sem comprovação de ato concreto, atual e iminente, ocorrido nos dias imediatamente anteriores à impetração. 
Da análise inicial do presente writ, observa-se que o impetrante reitera os mesmos fundamentos já apreciados em primeiro grau, insistindo na existência de "novas ameaças" e de risco potencial de internação compulsória, porém sem trazer aos autos elementos objetivos novos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado plantonista. Não há prova documental de tentativa recente, atual ou iminente de restrição à liberdade de locomoção que demande intervenção imediata desta Corte em regime de plantão. ‘
Visto que situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior, deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.” (e-doc 4, fls. 183-185)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:

 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente